Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
D E S P A C H O Diante da renúncia do mandato dos advogados da parte recorrente (ID 69718822), intime-se a embargante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando procuração aos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preceitua o artigo 76, § 2° do Código de Processo Civil. Ademais, intimem-se os advogados e a parte recorrente para se manifestarem sobre os motivos da reiterada renúncia de mandatos logo após a inclusão do processo em pauta (ID's 69718822, 67695301 e 64829324), a qual pode, em tese, justificar a aplicação de multa, conforme artigo 80, IV, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora